Tribunal: TJES
Processo: 5010694-14.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010694-14.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: KETOLY PASCOAL COLATI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATOS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777 DO STF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL. FRAUDE EM ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA EM DOCUMENTOS FALSOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DELEGADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Cuidam os autos de ação ajuizada por
KETOLY PASCOAL COLATI
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual a autora busca a declaração de nulidade de documentos e indenização por danos morais. Para tanto, a autora alega, em síntese, que foi surpreendida com a notícia da venda de um imóvel que lhe pertence, quando, então, tomou ciência de que o terceiro
Matheus Lima Bezerra
falsificou procuração e contrato de compra e venda, por instrumentos particulares, nos quais houve o reconhecimento de firma de suas supostas assinaturas, pelo Cartório de Tabelionato e Registro Civil Alzenira Zampa Bitti Blank.”

2. A sentença objurgada julgou o feito procedente em parte para: DECLARAR a NULIDADE dos documentos de ID n°48558664 e n°48558665; CONDENAR o requerido a pagar à autora indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), ser atualizada pela Taxa Selic desde a presente data.

3. O recorrente insurge-se alegando preliminarmente Ilegitimidade Passiva, sustentando que a atividade é delegada e a responsabilidade deveria recair sobre o tabelião. Inexistência de Culpa, argumentando que o reconhecimento por semelhança seguiu os trâmites legais e que a falsificação não era grosseira, dependendo de perícia e fato de terceiro posto que o dano foi causado exclusivamente pelo estelionatário, rompendo o nexo causal.

4. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 777 de Repercussão Geral encerrou a controvérsia sobre o tema:
"O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros..."
. Portanto, é irrelevante a discussão sobre a responsabilidade subjetiva do tabelião para fins de dever de indenizar do Estado perante o cidadão.

5. Ainda que o reconhecimento de firma tenha sido "por semelhança", a serventia extrajudicial atua sob delegação estatal e goza de fé pública. Ao autenticar assinaturas falsas em documentos de alienação de bens, o serviço falhou em seu dever de segurança jurídica. O nexo causal resta evidenciado, pois sem o reconhecimento das firmas, o estelionatário não lograria êxito em transparecer a legitimidade necessária para a fraude imobiliária.

6. O dano moral é
in re ipsa
no caso de fraude que atinge o patrimônio e a paz de espírito da vítima, obrigando-a a diligências policiais e judiciais para reaver seus direitos. O valor de
R$ 6.000,00
fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento ilícito

7. Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, em razão da isenção legal conferida ao Estado.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)